Tribunal: STF
Processo: ARE 1385293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E IMUNIDADE. VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL SOCIAL. TEMA 796, STF. CASO CONCRETO. LEGISLAÇÃO LOCAL E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONFISCO. AUSÊNCIA. CONSOANTE DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, TEMA 796, A IMUNIDADE DO ART. 156, § 2º, I, CF/88, NA TRANSMISSÃO DOS BENS NECESSÁRIOS PARA A FORMAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, NÃO SE ESTENDE PARA ALÉM DO VALOR AJUSTADO NO CONTRATO SOCIAL A ESSE TÍTULO. NO CASO CONCRETO, RESTA EVIDENTE A INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATÉ PELA DISPARIDADE ENTRE O VALOR DOS IMÓVEIS - PREVALECENDO A AVALIAÇÃO FISCAL -, E AQUELE CORRESPONDENTE AO CAPITAL SOCIAL, AUSENTE QUAISQUER RAZÕES, LÓGICA, OU JURÍDICA, PARA AFASTÁ-LO DO TEMA 796. PREVISÃO, CLARA, NA LEGISLAÇÃO LOCAL, QUANTO À INCIDÊNCIA DO ITBI QUANDO DA TRANSMISSÃO DE BENS PARA INCORPORAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL, ART. 131, XXI, CTM, COM A ÓBVIA RESSALVA DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL, ART. 134, I, CTM, A SER COMPREENDIDA NA ESTEIRA DA DEFINIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, IV; 156, I, § 2º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente